Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-23.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004111-23.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WEVERSON DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 123.551.494-37 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1004111-23.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Weverson de Oliveira Alves

Embargado(s):

Financeira Itaú CBD S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios não devem ser acolhidos.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios, mas os rejeitou, pois a irresignação se referia a fatos estranhos a lide que não foram objeto de discussão nos autos.

O Embargante alega que que a peça de embargos anterior foi protocolizada no processo errado. Com isso, protocolizou novos embargos que atacam os fundamentos daquela decisão, no sentido de que as faturas que foram levadas em consideração para reconhecimento da relação jurídica foram por ele impugnadas, pois nunca utilizou do cartão de crédito, razão pela qual, requer mediante efeito infringente a modificação do julgado.

Pois bem. Em que pese, o Embargante afirme ter protocolizado a peça errada, o prazo processual foi cumprido, a peça foi protocolizada e houve decisão judicial a respeito do tema.

Assim, os embargos declaratórios agora discutidos somente podem atacar os fundamentos da decisão mais recente e não rejulgamento de matéria já decidida.

Não há, inclusive, que se falar em acórdão contraditório, pois a contradição de que trata o artigo 1.022 do CPC, deve ocorrer, obrigatoriamente, o corpo da própria decisão objeto dos embargos, por proposições inconciliáveis entre si, situação que não se verifica no caso em si.

O que a decisão embargada decidiu, na realidade, foi que não há vicio a ser sanado, visto que os fatos discutidos eram estranhos à lide. Logo, a tese desenvolvida nestes embargos declaratórios está totalmente dissociada dos fundamentos da decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, porém não os acolho.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021